Tribunal: TCU
Processo: 030.619/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joselino Padilha em face do Acórdão 3.287/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Joselino Padilha em face do Acórdão 3287/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente pelo subitem 9.3 do acórdão recorrido para R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 9.2. informar o recorrente e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia quanto ao teor desta decisão.